Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704527-43.2023.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUILHERME ROCHA RAMALHO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator